Tribunal: TJDFT
Processo: 0720065-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PESSOA APOSENTADA. NECESSIDADES PRESUMIDAS.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, e malgrado a alegada insuficiência financeira não possuir, no caso, lastro em prova documental, tratando-se de pessoa aposentada, como na espécie, sobressaem inegáveis os custos derivados de suas necessidades, mesmo que impassíveis de serem mensurados de forma precisa.
2. Agravo conhecido e provido.